Tribunal: TJDFT
Processo: 0725195-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE REMUNERAÇÃO DA PARTE AGRAVADA. DEFERIMENTO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. REVOGAÇÃO POSTERIOR DE OFÍCIO PELO JUÍZO A QUO. VALOR IRRISÓRIO. AFRONTA À COISA JULGADA. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Reconhecida a possibilidade de penhora salarial de 10% (dez por cento) da remuneração bruta da agravada Maria do Rosário Cardoso Ribeiro por decisão transitada em julgado, incabível sua revogação pelo juízo a quo de ofício.
2. O colegiado nos autos do agravo de instrumento n. 0742981-36.2020.8.07.0000 destacou o entendimento de que o apontado valor irrisório a ser penhorado quando comparado ao valor total da dívida reveste-se de subjetividade, não havendo dispositivo legal que impeça a indisponibilidade de numerário sob esse fundamento, cabendo a análise quanto à sua possibilidade às circunstâncias do caso concreto.
3. O fomento da discussão pelo i. juízo de origem sobre questão preclusa, ao determinar a revogação da penhora de parte da remuneração da parte agravada, atrita contra a proteção à coisa julgada, consoante a dicção do art. 507 do CPC (É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão), matéria de ordem pública que pode, inclusive, ser conhecida diretamente pelo órgão julgador.
4. Recurso conhecido e provido.